Tribunal: STF
Processo: RE 401694
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA
   POR ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ausência de
   prequestionamento dos temas constitucionais tidos por violados no
   apelo extremo.
A alegada falta de comprovação da condição de
   entidade filantrópica não prescinde do reexame do conjunto
   probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento)
   sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
   Processo Civil.
Agravo desprovido.